Tribunal: TJES
Processo: 5000162-08.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000162-08.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FELICIANO ROSA DE SOUZA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.
1. Presentes indícios de autoria compete ao Conselho de Sentença decidir sobre a absolvição ou condenação do paciente. Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000162-08.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELICIANO ROSA DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: MARIANA CRISTINA CANAL - ES35656

VOTO

Como relatado, “Habeas Corpus”, com pedido liminar, impetrado em favor de
FELICIANO ROSA DE SOUZA
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria da ausência de justa causa para a ação penal, eis que a pronúncia do paciente se deu com base, unicamente, em depoimentos prestados na esfera policial.

Assim, requer o trancamento do feito.

Consta da decisão de pronúncia que:

[...] Recomenda-se, em geral, seja a decisão de pronúncia moderada em seus termos, evitando' assim a possibilidade desta influenciar na decisão dos Jurados a quem competirá efetuar o julgamento, a teor do que dispõe o artigo 5° inciso XXXVIII da Constituição Federal de 1988. Nao obstante, a obrigação de sua fundamentação é imposta com talrigor que sua falta acarreta a nulidade dessa peça por omissão de formalidade que constitui elemento essencial do ato (artlgo 564, inciso IV, do Código Penal). No exame dos elementos probatórios acostados aos autos, verifico que se encontram presentes os requisitos da pronúncia constantes do caput do artigo 413 do Código de Processo Penal, ou sej a, prova da materialidade do fato e suficientes indícios de sua autoria. A materialidade do crime praticado no dia e no local indicados na denúncia está fartamente consubstanciada pelos documentos constantes nos autos, em especial o laudo de exame cadavérico de fls. 41 do IP. Quanto aos indícios de autoria do crime, existem algumas testemunhas que relatam que o crime foi pra ticado por alguém conhecido como "Fefe", tal qual como o réu é conhecido. Também existem testemunhas narrando que o o autor crime estava trafegando com um carro de cor escura, tendo uma, inclusive, falado em um Pálio preto ou azul. O pai do acusado possui um Pálio preto, conforme relatou em seu interrogatório. Estes fatos foram bem relatados nas alegações finais do Ministério Público. Certamente que tais fatos não são provas concretas, vez que pode não ser o único "Fefe" que tem acesso a um Pálio escuro. Mas, é certo que nesta fase, como já dito, bastam meros indícios, ficando a dúvida para ser resolvida pelo Conselho de Sentença, juiz natural para crimes dolosos contra a vida. Portanto, encontram-se presentes os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria exigidos para a pronúncia, devendo ser o acusado levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Da mesma forma, caberá conselho de sentença a apreciação acerca da incidência da qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, pois existem indícios que a vítima realmente foi surpresada pelos disparos, quando estava dentro de seu veículo. Quanto ao motivo fútil, não existem quaisquer indícios acerca da motivação do crime, vez que houve imensa divergência quanto ao fato, tendo algumas testemunhas narrado que foi em virtude do réu ter apartado uma briga dentro do bar e outras dizendo que foi em virtude de uma colisão entre os veículos da vítima e réu, motivo pelo qual afasto a incidência da qualificadora. Em face ao exposto, com fundamento no citado artigo 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO FELICIANO ROSA DE SOUZA, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções dos artigos 121, §2º, inciso IV do Código Penal Brasileiro, sujeitando-o ao julgamento perante o Egrégio Tribunal Popular do Júri. [...]

Assim, ao contrário do que sustenta a defesa, a decisão de pronúncia pontuou de forma clara os inúmeros indícios de autoria por parte do paciente, quanto ao homicídio em apuração.

Ademais, em consulta ao Sistema de Segunda Instância desta Corte, pude observar que o paciente interpôs Recurso em Sentido Estrito, tendo seu provimento sido negado, mantendo-se na íntegra a decisão de pronúncia, conforme ementa que abaixo colaciono:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal
.
IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
. 1. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria, não procede o pleito de impronúncia e tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato praticado pelo recorrente ao crivo do Tribunal Popular do Júri. 2. Recurso a que se nega provimento.

Importante também esclarecer que o trancamento da ação penal só se justifica quando houver prova inconteste da ausência de justa causa, da atipicidade da conduta ou extinção de punibilidade, o que não se afigura no presente caso.

Nesse sentido, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SÚMULA 691/STF. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE ESTE WRIT. JULGAMENTO DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. APRECIAÇÃO DO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. LEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. I - Com a superveniência de decisão de mérito do Tribunal a quo, cujo acórdão foi juntado pela defesa, exercido juízo de reconsideração da decisão monocrática que indeferiu liminarmente o writ, em razão do óbice previsto na Súmula 691/STF, o qual não mais subsiste. II - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento do writ, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
III - O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade.
IV - Extrai-se dos autos que os castrenses lograram êxito em apreender, tanto na posse direta do paciente como em sua residência, o total de 106 (cento e seis) pinos de cocaína, consubstanciando a tipicidade e os indícios de autoria e materialidade necessários à persecução penal. V - Assim, não constatada nenhuma flagrante ilegalidade, de plano, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal. VI - Ante o exposto, não se observa a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade, aptos a ensejarem o trancamento pleiteado. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 719883 MG 2022/0021092-7, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Verifica-se em realidade que a defesa vem buscando obstar a submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, a quem efetivamente compete decidir pela condenação ou absolvição, eis que conforme acima pontuado, para a decisão de pronúncia bastam indícios de autoria, que foram devidamente constatados no caso em tela.

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

18 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)